Tribunal: TJSP
Processo: 1018272-27.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Recurso não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Recurso não provido.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação, tarifa de serviço de terceiros e de seguro. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018272-27.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PATRICIA DE OLIVEIRA CANAVEZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
2
VOTO No : 35.777
APEL.No : 1018272-27.2020.8.26.0001
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE: PATRÍCIA DE OLIVEIRA CANAVEZI
APELADO : BANCO ITAUCARD S/A
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de
abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que
não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. A
contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que
as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de
12% ao ano. Recurso não provido.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
Abusividade, “in casu”, da cobrança de tarifa de registro de
contrato, tarifa de avaliação, tarifa de serviço de terceiros e
de seguro. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
em face do teor da r. sentença proferida às fls. 153/156 dos autos
que julgou improcedente a ação, bem como condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em R$3.000,00, observada a gratuidade.
Recorre a autora-apelante pugnando pela
reforma da r. sentença. Argumenta, em síntese, sobre ilegalidade da
cobrança das tarifas (seguro, registro de contrato, acessórios e
avaliação de bem), violação da boa-fé, juros e aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
Contrarrazões (fls. 172/180).
Recurso processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
3
É o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença de fls..
A princípio, afasta-se a preliminar arguida
pelo requerido de inobservância do princípio da dialeticidade, tendo
em vista que das razões recursais, com a devida vênia, extrai-se que
a autora argumentou a respeito da ilegalidade das tarifas e juros.
No mérito, registre-se que a relação jurídica
que une as partes impõe a incidência das disposições do Código de
Defesa do Consumidor, sem implicar em qualquer espécie de
violação às disposições consumeristas quanto à taxa de juros.
Em relação à taxa de juros, analisando o
instrumento contratual, constata-se, efetivamente, que a taxa de
juros remuneratórios anual (taxa de juros efetiva) é superior ao
duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança da taxa efetiva
anual (alcançada pelo método composto de formação de taxa de
juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada.” (Recurso Especial Repetitivo
no 973.827, Min. Rel. p/ Acórdão Maria
Isabel Gallotti, J. 08.08.2012).
E, neste caso, não se verifica abusividade
no percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse
ponto, de destaque trecho de voto da lavra do Nobre e Culto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
4
Desembargador Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a
taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do
que a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O
entendimento mais razoável é o que
considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo
assim, se tal elevação não for justificada
pelo risco da operação, tal como já se
decidiu
naquela
Corte
(Rec.
Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão
Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p.
00142). Mais recentemente, ao ser julgado
na Segunda Seção o Recurso Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, §7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual
compete a padronização da interpretação
do
direito
federal infraconstitucional,
proclamou que só é possível o controle
judicial
quando
se
tratar
de
juros
manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao
regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada.
Na
ocasião,
foram
enumerados os diversos precedentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
5
mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a
T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec.
Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp.
977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a
T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
E, neste caso, não se verifica violação ao
direito à informação e nem abusividade no percentual da taxa de
juros remuneratórios cobrada, que, inclusive, se insere dentro dos
patamares cobrados no mercado. Nesse ponto, de destaque trecho
de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello,
membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito
Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a
taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados
do que a taxa média de mercado (Rec.
Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
6
entendimento mais razoável é o que
considera admissível o reconhecimento
da abusividade em caso de taxa que
comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e,
mesmo assim, se tal elevação não for
justificada pelo risco da operação, tal
como já se decidiu naquela Corte (Rec.
Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142). Mais recentemente,
ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, §7o,
do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou
que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente
abusivos e, assim mesmo, apenas em
relação a contratos sujeitos ao regime da
Lei 8.078/90, desde que tal abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada.
Na
ocasião, foram enumerados os diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec.
Esp. 939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008,
Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec.
Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec.
Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp.
977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a
T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
7
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
(o grifo não consta do original)
O fato de a taxa de juros remuneratórios
exceder a taxa média do mercado não implica, por si só, em
abusividade da Instituição Financeira, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE
CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
CABAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REFERENCIAL A SER ADOTADO. 1. A
circunstância
de
a
taxa
de
juros
remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa
em um referencial a ser considerado, e não
em um limite que deva ser necessariamente
observado pelas instituições financeiras. 2.
Para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é
imprescindível que se proceda, em cada
caso específico, a uma demonstração cabal
de sua abusividade.” (REsp 1.061.530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
ARI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
8
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 12/3/2003, DJ de 4/8/2003). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe
01/08/2011) (os grifos não constam do
original).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se
submetem ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no
22.626, de 7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra abusividade na
taxa de juros.
Desse modo, deve ser destacado que, nos
limites das razões recursais, não se infere qualquer ilegalidade ou
abusividade no contrato celebrado pelos litigantes, nesta parte,
ainda que a apelante alegue se tratar de um contrato de adesão,
tendo em vista que o simples fato de se tratar de contrato de adesão
não significa necessariamente que a aceitação de seus termos
denote completa onerosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
9
Assim, em conclusão, nada há a ser
reformado na r. sentença recorrida, nesta parte, a qual também
utiliza-se como razão de decidir, considerando o instrumento
contratual de fls., não havendo, com todas as vênias, qualquer
espécie de ofensa às disposições contidas em legislações e normas
nacionais.
Em relação às tarifas de registro de contrato,
avaliação do bem, acessórios e seguro, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo,
fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e
Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP
(TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
10
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”; REsp
no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”.
No caso, não está efetivamente comprovada
a especificação da prestação do serviço de registro de contrato, de
avaliação de bem e acessórios o que impõe o decreto de
abusividade e a determinação de restituição.
Com o devido respeito, a tela sistêmica de
fls. 71 não pode ser aceita como prova, uma vez que produzida
unilateralmente.
Também o documento de fls. 115 não
demonstra que o serviço foi prestado e remunerado pelo requerido,
uma vez que consta a autora como destinatária.
Ainda, o documento de fls. 80 não
demonstra a efetividade da avaliação do bem, mas apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
11
existência de pendências ou restrições, que podem ser efetuadas
pela internet. Ademais, ausente laudo técnico de empresa com a
realização de avaliação.
Do mesmo modo, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a Instituição Financeira ou
com seguradora por ela indicada, nos termos do entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A contratação de seguro referente aos riscos
da operação financeira e sua imposição de pagamento ao mutuário
é, com o devido respeito, incabível, pois o exclusivo beneficiário da
cobertura é a própria Instituição Financeira. Nesse sentido:
“DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM
PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DECISÃO
ALTERADA EM PARTE. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
TARIFA
DE
CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE
DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA
E
SERVIÇOS
DE
TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE, POIS A COBRANÇA ESTÁ EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
ORDENAMENTO.
RESTITUIÇÃO QUE DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE
PODE PRESUMIR QUE O RÉU TENHA AGIDO COM MÁ-FÉ.
ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE
SUCUMBÊNCIA DETERMINADA. RECURSO DO AUTOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
12
DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.”
Apelação no 0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Campos
Mello, j. 28/11/2013. (o grifo não consta do original).
Desse modo, nesse contexto fático, em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, deve ser decretado a abusividade da cobrança das
denominadas “tarifa de registro de contrato”, “avaliação de bem”,
“acessórios” e “seguro”, devendo ser restituídos, de forma simples,
após compensação do débito, os valores exatamente quitados pela
requerente, a título de tais encargos, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal
de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em
oportuna liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao presente recurso, para
decretar a abusividade da cobrança das denominadas “tarifa de
registro de contrato”, “tarifa de avaliação de bem”, “acessórios” e
“seguro”, devendo ser, após compensação, restituídos os
respectivos valores, de forma simples, acrescidos de correção
monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal
de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em
oportuna liquidação. Por derradeiro, levando em conta que “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018272-27.2020.8.26.0001 -Voto no 35.777 - rtt
13
divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta
apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e
atendidos, mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada
um para a demanda” (STJ 4a Turma Rel. Min. Honildo Castro
J: 17/12/2009 DJU 11/02/2010), razão pela qual se verifica que o
Banco apelado decaiu de menor parte da sua pretensão, o que
determina a manutenção do arbitramento dos ônus da sucumbência,
observada a gratuidade.
Roberto Mac Cracken
Relator